Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (por duas vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável; (ii) apurar se a pena foi estabelecida em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram e apuraram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial, de modo que a inexistência de laudo atestando vestígios de ato libidinoso não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro, notadamente em face da prova oral consistente e coerente.
7. Justifica-se a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade quando comprovado que o agente, com o intuito de assegurar a impunidade de seus atos, ameaçou os familiares da vítima, constrangendo-a ao silêncio e agravando o sofrimento psicológico decorrente dos abusos.
8. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime quando demonstrado que o abalo emocional sofrido destoou da normalidade típica, a ponto de mudar o comportamento da vítima e impactar a sua interação com as pessoas.
9. Se o réu, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025. TJDFT, Acórdão 2015270, 0702156-77.2021.8.07.0012, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025. TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025. TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1990164, 0702931-88.2022.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 2001862, 0001931-95.2016.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025. TJDFT, Acórdão 1996713, 0704493-42.2021.8.07.0011, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025. TJDFT, Acórdão 2017488, 0700857-33.2024.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.